Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-21.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009567-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (AGRAVANTE), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (AGRAVANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
– ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA – CONVERSÃO DO RITO
PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE
– PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 807 DO CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA PAGAMENTO VOLUNTARIAMENTE DO DÉBITO – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EXECUTADOS QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DO CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo o adimplemento, ainda que forçado, de parte da obrigação de entrega da coisa, tendo a execução prosseguido em relação à parcela não acobertada pelo produto penhorado nos autos, aplica-se à espécie, ainda que por analogia, o disposto no art. 807 do CPC, devendo a execução prosseguir, sem a necessidade de instaurar nova fase cognitiva, por quantia certa em relação ao saldo remanescente, sendo válida e eficaz, à mingua de exigência legal de nova citação ou intimação pessoal do devedor, a intimação do executado, por meio de publicação dirigida ao advogado que já o representa nos autos, para o pagamento voluntariamente do débito. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “as legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade” (STJ - Terceira Turma - REsp 2.030.887/PA, Relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, convertida para “
Execução por Quantia Certa
”
(Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO INDUSVAL S.A. (atualmente, BANCO VOITER S.A), rejeitou o pedido formulado pelos executados/agravantes para que fosse declarada a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que admitiu a conversão do rito executivo, uma vez que não efetivada a nova citação para adimplisse a obrigação exequenda, porque, segundo entendeu a magistrada, como os executados possuíam advogado constituído nos autos, tal formalidade foi validamente atendida por meio da intimação dirigida a estes, sendo desnecessária a renovação da intimação pessoal dos devedores (cf. Id. nº 144477330 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que é imprescindível a realização de nova citação dos devedores após a conversão do rito da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, destacando que o “
Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, convertendo-se o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo
”, e que é “
inadequada a aplicabilidade, na hipótese, das disposição do artigo 841, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, por meio dos quais o legislador estabelece as formas de intimação do executado após a formalização da penhora
”, pois “
a conversão da execução, como in casu ocorreu, não se trata de mera etapa sincrética (ou mesmo consectária da primeira) a permitir a dispensa da citação, mas de verdadeira transmudação do rito executivo
”; alegam que, inclusive, no “
comando judicial por meio do qual foi convertida a execução para quantia certa, houve a determinação de citação dos executados para pagar a dívida
”, sendo o Banco/exequente intimado para pagar as custas da diligência, “
entretanto, até o momento não houve a comprovação do efetivo recolhimento do valor e, por consequência, a respectiva deliberação não foi cumprida
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a necessidade de citá-los novamente para o cumprimento voluntário da obrigação que passou a ser exigida nos autos após a conversão da execução, e, por conseguinte, declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores à decisão que admitiu a conversão e determinou a citação (cf. Id. nº 209355183).

A decisão vinculada ao Id. nº 210418189 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravo refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 213670686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, e
m 18.12.2015, o Banco/agravado propôs a ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta c/c Medida Acautelatória Urgente de Arresto
” contra os agravantes, buscando a satisfação das obrigações contidas na CPR nº 004/2015, consistente na promessa de entrega de 6.000.000 kg de soja, equivalente a 100.000 sacas de 60 kg, mais a penalidade ajustada para o caso de inadimplemento contratual.

Em 13.06.2022, após idas e vindas processuais, onde sucedeu amplo debate e disputa entre as partes em torno do negócio objeto da lide, e uma vez que o produto arrestado e penhora no curso do processo não foi suficiente para satisfazer integralmente a obrigação exequenda, o Banco/agravado resolveu perseguir a quitação do saldo remanescente por outro meio, a saber, o dinheiro, e, por isso, requereu a conversão do rito para execução de quantia certa; a propósito, de forma mais detalhada, confira-se o breve histórico da lide narrado na petição apresentada Banco Indusval naquele momento:

“Como elucidado, o débito originário consistia na entrega de 110.000 sacas de soja de 60 kg cada.

No curso do feito, houve penhora de 103.241,41 sacas de soja de 60 kg cada após decisão proferida pelo E. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento nº 134545/2016, proferida em 21 de setembro de 2016 (ID. 80143145).

Posteriormente, houve provimento jurisdicional permitindo a comercialização da soja penhorada (ID. 80143148).

Os bens penhorados foram alienados, resultando no depósito em juízo da quantia de R$ 4.471.463,46 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme ID. 76336521.

Apresentada Carta de Fiança (ID. 80143833), procedeu-se com o levantamento em favor do Exequente.

Nesse sentido, tem-se que, em relação à quantidade inicialmente devida, os devedores deixaram de proceder com a entrega de 6.758,59 sacas de soja de 60 kg cada, considerando que já houve a penhora de 103.241,41 sacas de soja.

Devidamente atualizada, executados devem 12.436 sacas de soja de 60 kg cada que, convertidas em valores e com aplicabilidade das penalidades cabíveis, perfaz a quantia de R$ 2.130.557,64 (dois milhões cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro reais), considerando a atual cotação da saca (DOC. 01) de soja na praça estabelecida para entrega da integralidade dos produtos determinados na CPR emitida.

(...)

Indicado o valor atualmente devido no valor de R$ 2.130.557,64 (dois milhões cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro reais), impõe-se registrar a necessidade de conversão do feito para Ação de Execução por Quantia Certa. Isso porque, o Exequente apurou que os devedores não estão produzindo nas localidades indicadas no título.” (cf. Id. nº 87447640 dos autos de origem)

Em 28.06.2022, a MM
. Juíza admitiu que o feito prosseguisse pelo rito da
execução por quantia certa, e, em despacho padronizado á espécie processual, ordenou a citação dos “
executados para pagarem a dívida no valor de R$ 2.130.557,64 (dois milhões cento e trinta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro reais) acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação
” (cf. Id. nº 88557997 dos autos de origem).

Os executados/agravantes foram devidamente cientificados do teor da referida decisão por meio da intimação direcionada aos advogados que constituíram nos autos e que vinham os representando ativamente até então; de igual modo, por meio de intimação dirigida aos seus procurados, foram intimados de todas as 4 decisões proferidas no processo entre 20.09.2022 até 05.07.2023, ocasião em que eles, enfim, resolveram comparecer aos autos.

Na decisão agravada, a MMª. Juíza
rejeitou a arguição dos
executados/agravantes de
nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que admitiu a conversão do rito executivo, em razão de não ter havido a nova citação para que cumprissem a obrigação exequenda, por entender válida e suficiente a intimação a eles direcionada na pessoa dos advogados constituídos nos autos.

É irretocável a conclusão decisória, primeiro porque, como ocorreu o adimplemento, ainda que forçado, de boa parte da obrigação de entrega da coisa, tendo a execução prosseguido em relação à parcela não acobertada pelo produto arrestado e penhorado durante o processo, aplica-se à espécie, ainda que por analogia, o disposto no a
rt. 807 do CPC, que estabelece que, “
se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver
”, o que, a meu ver, sobretudo ante o proposital silêncio do texto legal sobre exigência de “nova citação” ou intimação pessoal da parte executada, revela a evidente opção do legislador pelo sincretismo processual nesse particular, de modo que a intimação do executado, por meio de publicação dirigida ao procurador que o representa nos autos, é medida válida e eficaz para cientificá-lo da conversão do rito executório e da abertura do prazo legal para o pagamento voluntariamente do débito, ou, então, para que apresente a objeção que entender pertinente por meio de embargos à execução, não havendo falar em imprescindibilidade de renovação do ato citatório ou intimação pessoal, na medida em que se trata de acréscimo de formalidade não prevista em lei e que sequer se compatibiliza com o escopo de eficácia do processo de execução; em segundo lugar, porque as circunstâncias do caso concreto mostram que,
ainda que fosse o caso de admitir que a prática do ato tenha se dado de forma diversa da prescrito em lei, a sua finalidade foi alcançada, na medida em que, por meio do ato intimatório, houve a inequívoca cientificação dos executados/agravantes sobre o conteúdo da decisão que admitiu a conversão da execução e abriu o prazo para o pagamento da dívida, tanto é que em nenhum momento eles apontam defeito ou inconsistência das intimações direcionadas aos advogados, inexistindo prejuízo a justificar a anulação dos atos processuais posteriores por mera inobservância de formalidade, mormente ao se considerar que a conduta dos executados/agravantes de permanecerem inertes por quase 1 ano, mesmo tendo recebido, nesse meio tempo, ao menos 4 outras intimações referentes a diferentes decisões proferidas, e de resolverem agir somente depois de sobrevir decisão que os atingiu de alguma forma (ordem de suspensão da CNH), pois as tentativas anteriores de localização de bens passiveis de penhora restaram infrutíferas, configura claro exemplo de comportamento processual desleal e contrário
ao princípio da boa-fé processual, o que conduz à conclusão de que a objeção agora suscitada pelos devedores encerra
odiosa e inaceitável estratégia de suscitar “nulidade de algibeira”.

Ora, conforme entendimento “
ressaltado na jurisprudência
(da Suprema)
Corte, todo ato processual tem uma forma, a forma é apenas o meio, não é fim. Daí ser soberano no processo o princípio da instrumentalidade das formas dos atos processuais; se por outro meio se alcançou o mesmo fim, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato
” (STF - Primeira Turma - AgRg no AgRg no AI 742.764/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/05/2013), e, do mesmo modo, nas palavras do STJ, “
a
s legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade
”
(STJ - Terceira Turma - REsp 2.030.887/PA, Relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2023), assim, considerando que o núcleo essencial da providência/formalidade processual foi atingida pela intimação direcionada aos advogados constituídos nos autos pelos executados/agravantes, a saber, a ciência dos devedores quanto à
conversão do rito executório, abertura do prazo legal para o pagamento voluntariamente do débito, ou, então, para que apresentassem defesa ou qualquer outra objeção, não há falar em invalidade do ato intimatório, nem em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, enfim, não se pode falar em prejuízo, nem, por consequente, em nulidade dos atos processuais.

Reafirmo, nesse sentido, a conclusão já estabelecida por esta eg. Câmara Julgadora em discussão similar no sentido de que “
afirmar nulidade do procedimento por não ter sido realizada nova citação, quando o patrono devidamente habilitado depois da primeira citação recebeu a intimação para pagamento ou oferecimento de embargos neste momento, não aparenta razoabilidade e segura o andamento da execução, que tramita desde 2015. Esta dupla citação é excesso de formalismo.
(...).
O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de
prejuízo
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1019569-21.2022.8.11.0000, Rel. Desª.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 22/11/2022).

Ressalvo, por fim, que não se nega ou discute a fundamental importância de, após a conversão do rito executivo, haver a cientificação da parte executada para que possa se manifestar sobre os parâmetros e metodologia usados à apuração e definição do
quantum debeatur
pela parte exequente, inclusive para que, se desejar, discuta a questão pela via dos embargos à execução, consoante a
ratio decidendi
do entendimento firmado pelo STJ no
REsp 844.440/MS
, e, sim, a imprescindibilidade de que, na sistemática do CPC de 2015, ocorra a renovação da citação/intimação pessoal do devedor, que já vinha participando regularmente do processo por meio de advogado constituído nos autos, da decisão que admite a conversão do rito executivo e determina ao devedor que pague o débito no prazo legal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024